Tribunal: STJ
Processo: 0824353-18.2023.8.10.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2787646 - MA(2024/0420602-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MATOS ATIVIDADE ODONTOLOGICA LTDA
ADVOGADOS
: MARIO ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO - PI002209
DIEGO AUGUSTO LIMA FERREIRA - PI005765
WILSON GONDIM CAVALCANTI FILHO - PI003965
AGRAVADO
: OSVALDINA RODRIGUES NUNES
ADVOGADO
: FELIPE LEBRE DE OLIVEIRA HELAL - MA009937
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE ACORDO JUDICIAL
EM TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. ALEGADA NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissão do recurso especial,
fundada na inexistência de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC e na incidência
das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, por demandar reexame de cláusulas e de provas.
2. A controvérsia decorre de cumprimento de sentença oriundo de ação de
indenização por dano moral, material e estético, com acordo judicial para custeio
de reabilitação oral por prótese parcial removível.
3. A Corte de origem manteve a homologação do orçamento apresentado e negou
provimento ao agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por ausência de enfrentamento do pedido de perícia técnica, com
violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC; e (ii) saber se a homologação do orçamento
extrapolou os limites da coisa julgada, com violação ao
do CPC.
art. 502
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA57090358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:14
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: e88a7958-53e1-4a4c-a1f0-a746f51bf982

5. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem decide
de forma suficiente a controvérsia e afasta a necessidade de perícia técnica ao
concluir pela adequação do orçamento ao acordo.
6. A alegação de extrapolação dos limites do acordo demanda reexame do
conjunto fático-probatório e interpretação de cláusulas do ajuste, o que atrai os
óbices das Súmulas n. 7 e 5 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
Tese de julgamento:
acórdão enfrenta os pontos essenciais e afasta, de modo suficiente, a necessidade
de perícia técnica. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ e a Súmula n. 5 do STJ para
impedir o conhecimento de pretensão que exige reexame de provas e interpretação
de cláusulas de acordo judicial.
CPC, arts. 489, 1.022, 502 e 85, § 11; CF,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
III, a.
STJ, Súmulas n. 5 e 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
19/05/2026
25/05/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:14
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: e88a7958-53e1-4a4c-a1f0-a746f51bf982

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2787646 - MA(2024/0420602-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MATOS ATIVIDADE ODONTOLOGICA LTDA
ADVOGADOS
: MARIO ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO - PI002209
DIEGO AUGUSTO LIMA FERREIRA - PI005765
WILSON GONDIM CAVALCANTI FILHO - PI003965
AGRAVADO
: OSVALDINA RODRIGUES NUNES
ADVOGADO
: FELIPE LEBRE DE OLIVEIRA HELAL - MA009937
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE ACORDO JUDICIAL
EM TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. ALEGADA NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissão do recurso especial,
fundada na inexistência de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC e na incidência
das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, por demandar reexame de cláusulas e de provas.
2. A controvérsia decorre de cumprimento de sentença oriundo de ação de
indenização por dano moral, material e estético, com acordo judicial para custeio
de reabilitação oral por prótese parcial removível.
3. A Corte de origem manteve a homologação do orçamento apresentado e negou
provimento ao agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por ausência de enfrentamento do pedido de perícia técnica, com
violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC; e (ii) saber se a homologação do orçamento
extrapolou os limites da coisa julgada, com violação ao
do CPC.
art. 502
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem decide
de forma suficiente a controvérsia e afasta a necessidade de perícia técnica ao
concluir pela adequação do orçamento ao acordo.
Documento eletrônico VDA56242043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 18:35:12
Código de Controle do Documento: e11b08b0-706e-4d5c-80a8-2e3e4617662f

6. A alegação de extrapolação dos limites do acordo demanda reexame do
conjunto fático-probatório e interpretação de cláusulas do ajuste, o que atrai os
óbices das Súmulas n. 7 e 5 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
Tese de julgamento:
acórdão enfrenta os pontos essenciais e afasta, de modo suficiente, a necessidade
de perícia técnica. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ e a Súmula n. 5 do STJ para
impedir o conhecimento de pretensão que exige reexame de provas e interpretação
de cláusulas de acordo judicial.
CPC, arts. 489, 1.022, 502 e 85, § 11; CF,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
III, a.
STJ, Súmulas n. 5 e 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MATOS
ATIVIDADE ODONTOLÓGICA LTDA contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial, ao fundamento de ausência de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC,
bem como incidência dos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, por demandar o
reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão, proferido em agravo de instrumento, nos autos de cumprimento de
sentença decorrente de ação de indenização por dano moral, material e estético.
O julgado foi assim ementado:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. ACORDO CELEBRADO
ENTRE
AS
PARTES.
ORÇAMENTO
COM
VALOR
EXCESSIVO.
IMPERTINÊNCIA DA ALEGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA56242043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 18:35:12
Código de Controle do Documento: e11b08b0-706e-4d5c-80a8-2e3e4617662f

Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados sob o
fundamento de inexistência de omissão, consignando-se que a pretensão veiculada
buscava apenas rediscutir o mérito da decisão, já devidamente enfrentado.
No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos arts. 489 e
1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação
jurisdicional, em razão da ausência de enfrentamento do pedido de realização de
perícia técnica.
Aponta, ainda, violação ao
do CPC, sob o argumento de que a
art. 502
decisão teria extrapolado os limites da coisa julgada ao homologar orçamento que
incluiria procedimentos não previstos no acordo.
Requer o provimento do recurso especial para anular o acórdão dos
embargos de declaração ou, alternativamente, reconhecer a violação à coisa
julgada.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia tem origem em cumprimento de sentença fundado em
acordo judicial pelo qual a recorrente se comprometeu a custear a reabilitação oral
da parte autora, consistente em prótese parcial removível.
O juízo de primeiro grau homologou o orçamento apresentado pela
exequente, decisão mantida pelo Tribunal de origem, que concluiu não haver
extrapolação dos limites do acordo.
No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos arts. 489 e
1.022 do CPC. Contudo, não procede a alegação.
O Tribunal de origem examinou de forma suficiente a controvérsia,
consignando expressamente que o orçamento apresentado correspondia aos
procedimentos previstos no acordo, afastando a alegação de excesso.
Documento eletrônico VDA56242043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 18:35:12
Código de Controle do Documento: e11b08b0-706e-4d5c-80a8-2e3e4617662f

Nos embargos de declaração, reafirmou a inexistência de omissão,
destacando que a matéria foi devidamente apreciada e que a insurgência buscava
apenas rediscutir o mérito.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não há violação
aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem decide a controvérsia
de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte ou
sem enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos.
No caso, a questão relativa à necessidade de perícia técnica foi
implicitamente afastada, na medida em que o acórdão concluiu, com base nos
elementos constantes dos autos, que o orçamento correspondia ao objeto do
acordo. Não se verifica, portanto, omissão, obscuridade ou contradição.
Afastada a alegada omissão e negativa de prestação jurisdicional, passa-
se à análise da suposta violação ao
do CPC.
art. 502
Também nesse ponto não assiste razão à recorrente.
O Tribunal de origem, ao interpretar o conteúdo do acordo homologado
e confrontá-lo com o orçamento apresentado, concluiu que não houve extrapolação
dos limites pactuados.
Tal conclusão está assentada na análise do contexto fático-probatório
dos autos e na interpretação do próprio acordo judicial.
A pretensão recursal, ao sustentar que o orçamento incluiria
procedimentos diversos daqueles pactuados, demanda necessariamente o reexame
das provas e das cláusulas do acordo, providência vedada em sede de recurso
especial, nos termos das Súmulas n. 7 e 5 do STJ.
Não se trata, portanto, de discussão estritamente jurídica sobre os limites
da coisa julgada, mas de controvérsia que pressupõe a reavaliação do conteúdo do
acordo e dos elementos probatórios, o que impede o conhecimento do recurso
nesse aspecto.
Documento eletrônico VDA56242043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 18:35:12
Código de Controle do Documento: e11b08b0-706e-4d5c-80a8-2e3e4617662f

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56242043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 18:35:12
Código de Controle do Documento: e11b08b0-706e-4d5c-80a8-2e3e4617662f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.787.646 / MA
Número Registro: 2024/0420602-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08243531820238100000 8243531820238100000
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MATOS ATIVIDADE ODONTOLOGICA LTDA
ADVOGADOS : MARIO ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO - PI002209
WILSON GONDIM CAVALCANTI FILHO - PI003965
DIEGO AUGUSTO LIMA FERREIRA - PI005765
AGRAVADO
: OSVALDINA RODRIGUES NUNES
ADVOGADO
: FELIPE LEBRE DE OLIVEIRA HELAL - MA009937
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
19/05/2026
25/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA57079183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:59:39
Código de Controle do Documento: b3a0176c-67de-49ad-98e2-ea6e8192e2a0

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:59:39
Código de Controle do Documento: b3a0176c-67de-49ad-98e2-ea6e8192e2a0